Tribunal: TJBA
Processo: 8066465-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066465-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO, DAVID MEDEIROS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 1% AO MÊS. TEMA 970/STJ. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO ALEGADO EXCESSO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 519/STJ. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por atraso na entrega de obra, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, homologou os cálculos ofertados pela exequente, determinou a intimação para pagamento do débito e condenou as executadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A agravante sustenta excesso de execução quanto aos lucros cessantes, defendendo a aplicação do Tema 970 do STJ para limitar o percentual a 0,5% ao mês, bem como a impossibilidade de fixação de honorários na hipótese de rejeição da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o percentual de 1% ao mês fixado a título de lucros cessantes no título executivo judicial, à luz do Tema 970 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão exequendo manteve expressamente o percentual de 1% ao mês a título de lucros cessantes, reconhecendo sua consonância com o padrão locatício do imóvel, e a decisão transitou em julgado em 03.09.2019.

4. A coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida no título executivo judicial.

5. A fase executiva destina-se à concretização do comando judicial definitivo, sendo vedada a reabertura do debate sobre critérios de fixação da condenação, sob pena de violação à segurança jurídica.

6. O Tema 970 do STJ disciplina o critério de indenização por lucros cessantes com base no valor locativo, mas não autoriza a modificação de percentual expressamente fixado em decisão transitada em julgado que já adotou tal parâmetro.

7. A executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, o que obsta o conhecimento da alegação de excesso de execução.

8. A Súmula 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de incidente no bojo do próprio processo executivo.

9. A condenação da executada ao pagamento de honorários com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se inadequada quando a impugnação é integralmente rejeitada, devendo prevalecer o entendimento sumulado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8066465-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como agravada ANA PAULA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)